Tribunal: STF
Processo: RHC 271425
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.043.271/RJ, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
Pelo que se depreende dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, I, III, IV, VI, c/c art. 14, II, do Código Penal). De acordo com a denúncia:

No dia 22 de abril de 2022, por volta das 04 horas, na residência localizada na Rua das Tocas, nº 600, casa 06, no bairro Porto da Roça, nesta Comarca, o DENUNCIADO, dolosamente, com inequívoco animus necandi, prevalecendo-se de relação íntima de afeto, na qual o agressor é marido da vítima LETICIA TAIS DOS SANTOS PEREIRA, desferiu inúmeros golpes de faca na ofendida, causando-lhe as lesões atestadas no laudo de exame de corpo delito de lesão corporal, apontando o referido laudo “múltiplas feridas perfuro cortantes (sic) em hemitórax esquerdo, região cervical, glúteo esquerdo, braço esquerdo, cotovelo esquerdo e uma no peitoral”, tendo sido realizada ainda, em razão das lesões sofridas, “drenagem torácica em meio líquido com saída de ar e sangue hemopneumotórax”, não tendo o crime de homicídio se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, qual seja, em razão de a vítima ter recebido pronto atendimento médico”.
O crime de homicídio acima descrito foi cometido por motivo torpe, tendo em vista que o DENUNCIADO teria cometido o delito em razão de uma suposta traição amorosa perpetrada pela vítima, sua esposa. 
O delito foi cometido por meio cruel, tendo em vista que foram desferidos, no corpo da vítima, 10 golpes perfurocortantes causados pela arma utilizada pelo DENUNCIADO na empreitada delituosa. 
O delito foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que o DENUNCIADO, antes de iniciar a empreitada criminosa, aplicou na ofendida um golpe de "mata-leão", passando a desferir as facadas após a vítima perder os sentidos.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao apelo ministerial para estabelecer a pena em 9 anos de reclusão, mantendo-se o regime prisional.
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: (a) “Demonstrado que o paciente cessou voluntariamente a execução ao visualizar a gravidade específica de uma lesão [...], que imediatamente tomou providências concretas para salvar a vítima e que o resultado morte foi efetivamente impedido, há solução mais ajustada ao caso, que passa pelo reconhecimento do arrependimento eficaz previsto no art. 15 do Código Penal”; e (b) “o horário de madrugada, desacompanhado de elementos que demonstrem aproveitamento deliberado dessa circunstância para dificultar a defesa da vítima, não justifica exasperação da pena-base, devendo ser considerado circunstância neutra na aplicação da sanção penal”.
Ao final, requer-se o provimento do recurso “para que que seja reconhecido o arrependimento eficaz – remetendo-se o paciente a novo júri e, subsidiariamente, seja excluído o sopesamento negativo acerca das circunstâncias do crime”. 
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, a condenação do recorrente transitou em julgado. Este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente